Tribunal: TJBA
Processo: 8064846-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO n. 8064846-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: YEDA FARIAS GATTO Advogado(s):CAMILLA DE SOUZA COUTINHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE A IDOSA EM ESTADO GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA E BLOQUEIO DE VALORES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da imposição de medidas coercitivas (bloqueio de valores e majoração de multa) por suposto descumprimento de ordem judicial que determinava o fornecimento de tratamento home care; (ii) definir se é abusiva a negativa de cobertura do referido tratamento pela operadora do plano de saúde. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, e afasta-se a validade de cláusulas que limitem direitos fundamentais à saúde, em especial quando violarem os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 3. A negativa de cobertura do tratamento home care, prescrito por médico assistente como substitutivo da internação hospitalar, revela-se abusiva e contrária ao entendimento consolidado no STJ, que reputa ilícitas as cláusulas contratuais que excluem esse tipo de atendimento. 4. O direito à saúde, assegurado constitucionalmente (CF/1988, arts. 6º e 196), confere à agravada, idosa com 94 anos e portadora de Parkinson em estágio avançado, proteção especial e acesso a tratamento médico digno, adequado e contínuo, conforme dispõe também o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003, art. 15, §3º). 5. A recalcitrância da operadora em cumprir a decisão judicial justifica a imposição de medidas coercitivas, como bloqueio de valores e multa diária, especialmente quando verificado que o simples arbitramento de penalidade pecuniária anterior mostrou-se ineficaz. 6. Eventuais alegações da agravante quanto à reversibilidade das medidas adotadas não infirmam a urgência e a necessidade da tutela provisória deferida, tampouco justificam a ausência de efetivo cumprimento da obrigação de fazer. 7. A alegação de risco de desequilíbrio contratual e comprometimento do mutualismo não prevalece diante da comprovação da essencialidade do tratamento prescrito e da vulnerabilidade da agravada, sendo mais gravoso para esta a ausência de assistência. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO nº 8064846-35.2024.8.05.0000, em que é agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e agravada YEDA FARIAS GATTO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.